Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ICMS-DIFAL. PROTESTO INDEVIDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que julgou improvido o apelo interposto, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito relativo ao DIFAL-ICMS. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que houve omissão do julgado sobre o fato de que o DIFAL/ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que atrai a incidência do entendimento consagrado por meio da Súmula 436/STJ. Entende que houve também omissão quanto ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Requer o presquestionamento dos arts. 10, 141, 492, do CPC e art. 150, do CTN.
2. O aresto asseverou que à época do fato gerador, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-DIFAL era da autora, já que a empresa destinatária do bem não era contribuinte do ICMS no Distrito Federal. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Entretanto, o réu não se manifestou ou trouxe qualquer comprovação de que a autora recebeu a notificação referente à cobrança do tributo, tendo sido levada a protesto, situação que afasta a exigibilidade dos encargos aplicados sobre o montante principal devido.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.